Tribunal: TJBA
Processo: 8016424-17.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016424-17.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDNALVA OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: ARNALDO DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
ALVISSON SANTOS PACHECO

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse, sob o fundamento de ausência de comprovação da posse anterior sobre a área alegadamente esbulhada, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a apelante comprovou a posse anterior, ainda que indireta, sobre a faixa de terreno objeto da lide, bem como o alegado esbulho, nos termos do art. 561, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A ação de reintegração de posse exige a demonstração cumulativa da posse anterior, do esbulho, da data de sua ocorrência e da perda da posse, incumbindo ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

4. Embora o ordenamento jurídico admita a proteção da posse direta e indireta, a comprovação do exercício da posse, ainda que mediato, deve ser robusta e coerente, não se satisfazendo com alegações genéricas.

5. No caso, a narrativa fática apresentou inconsistências relevantes, com alteração da versão quanto à residência no imóvel e à alegada cessão em comodato a familiares, o que fragiliza a credibilidade da tese autoral.

6. A prova testemunhal revelou-se contraditória quanto à dinâmica possessória e ao efetivo exercício da posse pela apelante, não sendo apta a comprovar a posse anterior de forma segura.

7. Os documentos juntados, como faturas de serviços públicos, mostram-se insuficientes para demonstrar o exercício dos poderes inerentes à posse, sobretudo diante da ausência de referência ao imóvel na sentença de divórcio das partes, na qual se declarou inexistirem bens a partilhar.

8. Não comprovada a posse anterior, resta prejudicada a análise do alegado esbulho, impondo-se a manutenção da improcedência do pedido.

9. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "
1. A ação de reintegração de posse exige a comprovação cumulativa da posse anterior, do esbulho, da data de sua ocorrência e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC. 2. A ausência de prova consistente do exercício da posse, ainda que indireta, inviabiliza o acolhimento do pedido possessório."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.196, 1.197; CPC, arts. 373, I; 561; 85, § 11; 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Cível nº 5000994-27.2021.8.13.0144, Rel. Des.(a) Eveline Felix, 18ª Câmara Cível, j. 13.08.2024, pub. 14.08.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1002956-89.2017.8.26.0126, Rel. Des.(a) Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 10.01.2025, pub. 10.01.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8016424-17.2023.8.05.0274
, em que figuram como apelante
EDNALVA OLIVEIRA SILVA
e como apelado
ARNALDO DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator